Tribunal: TJES
Processo: 0007058-13.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007058-13.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS DA SILVA COSTA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MAROCS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA READEQUADA. REGIME FECHADO MANTIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO INDEFERIDA. RECURSOS DESPROVIDOS, COM AJUSTES DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, IV (antes mencionado VI), da Lei nº 11.343/2006. A defesa do 1º réu requereu absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas). A defesa do 2º réu pleiteou absolvição, afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, revisão da dosimetria e isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a condenação baseou-se exclusivamente em provas extrajudiciais, ensejando absolvição; (ii) analisar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iii) verificar a correção da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas; (iv) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas; (v) examinar o pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade e da autoria é robusta, consubstanciada em autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que comprovam a prática do tráfico e da associação para o tráfico por ambos os apelantes.

4. Os depoimentos dos policiais militares são válidos e idôneos, gozam de presunção de legitimidade e foram confirmados por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do STJ (HC n. 449.657/SP) e deste Tribunal (TJES, Apelação Criminal n. 035200028153).

5. As versões defensivas mostram-se isoladas e inverossímeis, destoando do conjunto probatório coerente formado por testemunhos dos agentes públicos e dos adolescentes apreendidos no local.

6. A configuração do crime do art. 35 da Lei de Drogas exige estabilidade e permanência da associação, requisitos presentes no caso concreto, ante a divisão de tarefas entre os réus e os adolescentes, a presença de armas e drogas, e o “acampamento” mantido em área de mata.

7. A causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas é inaplicável a Benedito, pois a condenação simultânea por associação para o tráfico evidencia dedicação a atividade criminosa, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (AgRg-REsp 2.179.778/PR).

8. Constatado erro material na sentença, que mencionou o inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas, mas fundamentou a majorante com base no inciso IV (emprego de arma de fogo), deve-se corrigir o equívoco, mantendo-se a incidência da referida causa de aumento diante da apreensão de submetralhadora utilizada para proteger o tráfico.

9. A dosimetria é parcialmente readequada, suprimindo-se fundamentos genéricos nas circunstâncias judiciais e reconhecendo-se apenas a negativação das circunstâncias do crime, em razão da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas.

10. Mantém-se o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, haja vista que as penas ultrapassam oito anos de reclusão.

11. O pedido de substituição da pena por restritivas de direitos é inviável, pois não preenchido o requisito objetivo do art. 44, I, do Código Penal.

12. A isenção de custas processuais é indeferida, uma vez que a condenação ao pagamento decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), devendo eventual suspensão da exigibilidade ser apreciada na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos conhecidos e desprovidos, com ajuste de ofício na dosimetria das penas para correção do erro material e adequação das circunstâncias judiciais.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e colhidos sob contraditório, são prova idônea à condenação.

2. A condenação concomitante por associação para o tráfico afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 incide quando comprovado o uso de arma de fogo na proteção da atividade de tráfico.

4. É legítima a readequação da dosimetria quando constatada fundamentação genérica em vetores do art. 59 do CP; 5. A condenação ao pagamento das custas é consequência legal da sentença penal, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a possibilidade de suspensão de exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, e 44, I; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º; 35, caput; e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.08.2018, DJe 14.08.2018; STJ, AgRg-REsp 2.179.778/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16.09.2025, DJe 22.09.2025; TJES, Apelação Criminal n. 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, 2ª Câmara Criminal, j. 20.04.2022, DJe 02.05.2022; TJMG, ApCrim n. 5226846-36.2024.8.13.0024, Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz, 6ª Câmara Criminal, j. 09.09.2025; TJAL, APL n. 0700190-29.2024.8.02.0072, Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, j. 17.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer de ambos os recursos, para negar provimento ao recurso de BENEDITO DA SILVA, e dar parcial provimento ao apelo manejado por MATHEUS COSTA, bem como para, de ofício, redimensionar a pena do primeiro, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0007058-13.2020.8.08.0048

APELANTE
S
:
BENEDITO DO NASCIMENTO DA SILVA E MATHEUS DA SILVA COSTA

APELAD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
BENEDITO DO NASCIMENTO DA SILVA
e
MATHEUS DA SILVA COSTA

em face da sentença de fls. 433/434, integrada pelas decisões de fls. 454/455 e 506/507, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar ambos os réus pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput,
c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais (fls. 536/546), a defesa de
BENEDITO
DA SILVA
pugna
(i)

pela absolvição do réu, ao argumento que as provas constantes nos autos se mostram insuficientes para sua condenação. Subsidiariamente, requer
(ii)

o

reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais (id 15474216), a defesa de
MATHEUS
COSTA
pugna pela
(i)
absolvição do réu, já que os indícios produzidos na esfera policial não foram confirmados durante o processo judicial e sob o crivo do contraditório;
(ii)

pela não incidência da causa de aumento de pena do art. 40, inc. IV da Lei nº 11.343/2006;
(iii)
pela revisão da dosimetria da pena; e, finalmente,
(iv)
pela isenção das custas processuais.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 15474218, pela manutenção integral da sentença recorrida.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 15561443, opinou pelo
desprovimento
dos recursos.

Narra a peça acusatória, aditada às fls. 288/290, que:

“[N]o dia 13 de maio de 2020, por volta das 08h57min, na Rua Hannibal Barca, Praia de Carapebus, município de Serra/ES, o ora denunciado MATHEUS DA SILVA COSTA juntamente com o ora denunciado BENEDITO DO NASCIMENTO DA SILVA, consciente, voluntariamente e associados com quatro adolescentes infratores (vide fls. 14, 21, 30 e 36), trazia consigo 78 (setenta e oito) pinos de “cocaína”; 268 (duzentos e sessenta e oito) buchas de “maconha”; e 127 (cento e vinte e sete) pedras de “crack”, devidamente embaladas e destinadas à mercancia, bem como portavam a armas, sendo apreendida em poder do denunciado MATHEUS uma submetralhadora, de fabricação e número de séries não identificados, devidamente municiada com 09 (nove) munições intactas de igual calibre, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide Auto de Apreensão à fl. 43, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 45 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 44).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares, receberam informações de que no local conhecido como “Buraco dos Índios”, situado na Praia de Carapebus, suspeitos portavam armas de fogo e realizavam tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual se dirigiram até o endereço indicado.

No local, ao adentrarem em uma área de vegetação, os ditos agentes públicos avistaram um grupo de seis indivíduos, dentre eles o denunciado BENEDITO DO NASCIMENTO SILVA
,
apontado como chefe do tráfico da região, o qual portava uma arma de fogo.

Relevam os autos que BENEDITO, ao perceber a presença da guarnição, fez menção de efetuar um disparo contra a equipe da PM, a qual revidou a injusta agressão também com disparos. Ocorre que o suspeito conseguiu empreender fuga pela área da mata, não sendo localizado.

Infere-se das peças informativas que os demais envolvidos, dentre eles o denunciado MATHEUS

e quatro adolescentes infratores, foram detidos pelos integrantes da Força Pública.

Ato contínuo, submetidos à revista pessoal, foi encontrado com o denunciado MATHEUS 01 (uma) submetralhadora calibre .380, de fabricação e numeração não identificados, municiada com 09 (nove) projeteis intactos de igual calibre. Já com os adolescentes infratores (vide fls. 14, 21, 30 e 36) foram localizados e apreendidos um simulacro de pistola PT 92, 9mm, da marca “Taurus”, 78 (setenta e oito) pinos de “cocaína”, 268 (duzentos e sessenta e oito) buchas de “maconha” e 127 (cento e vinte e sete) pedras de “crack”, além de um estojo de munição calibre 12 deflagrado.

(...)

Segundo relato dos abordados aos policiais militares na ocasião, os denunciados faziam a segurança do entorpecente, sendo o denunciado BENEDITO o dono da droga, ao passo que os adolescentes se revezavam no comércio do entorpecente. Todos se encontravam escondido em uma área de mata em razão de ataques de grupo rival no tráfico de drogas.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa e acolhimento parcial de embargos, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos réus – que se encontram presos –, passo à análise do mérito recursal.

1. Da materialidade e da autoria delitiva

Inicialmente as defesas de
BENEDITO
DA
SILVA
e
MATHEUS COSTA
sustentam que a absolvição por falta de provas é devida. Em relação a
BENEDITO
DA
SILVA
,
afirma não haver suficiência probatória para incriminá-lo, e quanto a
MATHEUS
COSTA
,
argumenta que os indícios produzidos na esfera judicial não foram confirmados durante o processo judicial, tampouco sob o crivo do contraditório. Nesse espeque, ambos pugnam pela nulidade da sentença por fundamentar-se em prova exclusivamente extrajudicial.

Todavia, ao contrário do que aduz a defesa em razões recursais, constata-se que a condenação não se baseou exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, mas sim em um conjunto probatório sólido e coerente, formado também por elementos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade delitiva dos
crimes de tráfico
e
associação para o tráfico
encontra-se devidamente comprovada através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão de fl. 43, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 44, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 45, do Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 79/87, bem como do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense de fl. 209/210 e do Laudo de Exame de Arma de Fogo, Arma de Pressão e Material (fls. 206/208), além das demais provas orais produzidas nos autos.

No que se refere à
autoria
do delito, o acervo probatório carreado nos autos é suficiente para garantir a certeza dos fatos criminosos atribuídos aos recorrentes, notadamente as declarações prestadas pelos policiais militares que realizaram o flagrante, somadas às declarações dos menores envolvidos.

Vejamos o que narraram, em Juízo, os policiais militares responsáveis pelo flagrante:

SD/PMES Gabriel Ferrugini Santos

“(...) houve denúncia de que estava tendo tráfico desta região e quando chegou ao local que se adentrou ao local de mata, o Benedito correu, e depois foi encontrado Matheus junto com outro indivíduos em uns colchões; que, segundo eles, passaram a noite ali, por medo de outras gangues rivais, e com Matheus foi encontrada a arma e o restante dos objetos com os demais; que Matheus não disse que era somente usuário de drogas, até porque eles que mencionaram que passaram a noite no mato por medo de outras gangues rivais, e o Matheus se encontravam com a arma em seu peito; que conhecia Benedito da região e não conhecia Matheus, até porque ele havia parado com o tráfico naquela regiao e há cerca de alguns meses antes dessa prisão, eles tinham retornado com o tráfico; estavam com drogas e armas no local; que a função do Matheus era fazer a segurança junto com o Benedito, estavam todos no mesmo local e o único que correu foi o Benedito; que não haviam usuários na região, somente os acusados no local; que trabalha na Polícia Militar há 07 anos e atua na área há 06 anos e já conhecia Benedito de outras ocorrências pois ele mora na rua que acontece o tráfico; que Benedito já foi preso mas não por sua guarnição, nesses anos nunca efetuou a prisão do acusado Matheus”.

_________________

CB/PMES Ariel Miranda Silva

“(...) que recebeu a informação do CIODES dizendo que um grupo de traficantes de praia de Carapebus estavam acampados na mata, pois haviam recebido um ataque dos inimigos durante a madrugada então estavam na região de mata com droga e armas, nos deparamos com um grupo de indivíduos com colchão, comida como se realmente estivessem acampados; que estavam presente o chefe do local, Benedito, armado com uma pistola e outro indivíduo, segurando uma metralhadora, o qual efetuou disparo contra a guarnição e foi repelido e depois se evadiu; que o restante do grupo foi abordado e encontrado com eles entorpecentes em mochilas e armas; que eles disseram que estavam no local a mando do chefe Benedito e que os responsáveis pela segurança eram os que portavam as armas e quem estava sem arma, seria quem vende os entorpecentes; que Benedito e Matheus seriam os responsáveis pela segurança; que essa região de mata seria a base deles, uma rua cercada de matas é o ponto de comércio; que conhece Benedito como chefe do tráfico da região, não se recorda de já ter efetuado prisão do acusado Matheus (...)”.

Corroborando com os fatos ora aduzidos, transcrevo trechos das declarações prestadas pelos quatro adolescentes apreendidos na mesma ocasião:

MARCOS WIURI VENTURA VERGINI (fls. 83/84)

“(...) QUE, o declarante foi abordado com os dois amigos e outro indivíduo desconhecido que comprava drogas com outro indivíduo, de nome BENEDITO, que conseguiu fugir da ação policial; QUE, BENEDITO tinha um simulacro, que deixou para trás (...); QUE “trabalha” traficando no local há cinco meses (...)”.

_________________

UERICK PEREIRA DA SILVA (fl. 84)

“(...) QUE, o declarante tinha consigo uma pistola, a qual é de sua propriedade e o indivíduo de nome BENEDITO tinha um simulacro, sendo que este correu e conseguiu se evadir (...);
QUE, BENEDITO é o proprietário dos entorpecentes e o declarante com os amigos iriam se revezar na venda no local (...)”.

_________________

VINÍCIUS DE BRITO ALMEIDA (fl. 84)

“(...)
QUE, chefe do declarante e dos amigos chama-se BENEDITO
, que estava no local, junto com os outros, quando policiais militares chegaram; QUE, BENEDITO saiu correndo e fugiu do local e o declarante e seus amigos UERICK, JOÃO E MARCOS ficaram no local e foram abordados; QUE, outro indivíduo que estava no local e foi comprar entorpecente com BENEDITO, também foi abordado, sendo que havia tentado se evadir no momento e não conseguiu; QUE relata que está traficando entorpecentes há cerca de quatro meses e sempre foi nesse local; (...)”.

_________________

JOÃO GABRIEL ALMEIDA DOS REIS (fls. 84/85)

“(...) o declarante é amigo de VINÍCIUS, que o levou para a boca-de-fumo, para trabalhar como traficando de entorpecentes há cerca de uma semana; (...) QUE, também estava no local um rapaz que veio preso com os demais, que foi comprar entorpecente,
sendo que um outro, que estava no comando deste comércio, e que havia acabado de vender drogas a este rapaz que foi preso, conseguiu se evadir do cerco, sabendo o declarante somente ser conhecido como BENEDITO
; QUE, conhece UERICK e BENEDITO há pouco tempo, pelo envolvimento com o tráfico de drogas;
QUE, os entorpecentes que foram encontrados com os militares estavam na responsabilidade de todos, no entanto, foi levado por BENEDITO
(...)”.

Em contrapartida, os acusados
BENEDITO DA SILVA
e
MATHEUS COSTA
, em sede policial e em juízo, apresentaram versões divergentes entre si e dissociadas do conjunto probatório, sem trazer elementos capazes de esclarecer a situação fática, revelando-se destoantes do que restou apurado nos autos.

No depoimento judicial,
BENEDITO
DA
SILVA
afirmou não saber explicar o ocorrido, negando estar na região dos fatos, pois exercia atividade como motoboy. Alegou desconhecer as pessoas envolvidas, afirmando apenas ter tomado ciência da acusação de tráfico quando já se encontrava preso, após ser informado por seu advogado. Relatou conhecer os menores apenas por morarem próximos de sua residência, mencionando um episódio em que estes adentraram em seu quintal durante uma fuga policial, ocasião em que ele e sua avó os advertiram, fato que, segundo sua versão, poderia ter motivado represálias. Declarou nunca ter visto o corréu Matheus, negou a prática do tráfico, embora tenha admitido ser usuário contumaz de maconha. Disse ainda que, no dia da prisão, realizava uma entrega de trabalho e foi detido em abordagem de guardas municipais.

Por sua vez,
MATHEUS COSTA
relatou que se dirigia à Praia de Carapebus para buscar, na casa de sua prima, um vestido e um cortinado que seriam utilizados na festa de aniversário de sua irmã, marcada para o dia seguinte. Admitiu ser usuário de drogas e afirmou que, aproveitando a ocasião, parou no local para adquirir dez pinos de cocaína e uma bucha de maconha, destinadas ao consumo pessoal.

Segundo sua versão, encontrava-se apenas no ‘lugar errado, na hora errada’, quando os policiais chegaram ao ponto, local conhecido por ser passagem em direção à praia. Declarou que a arma apreendida estava em poder de um menor de idade, mas, por ser o único maior no grupo, os policiais lhe atribuíram a posse. Ressaltou que não conhecia os adolescentes presentes, apenas a região, onde costumava comprar entorpecentes. Afirmou não ter tentado fugir durante a abordagem e que, no momento da prisão, os agentes perguntaram quem era maior de idade, imputando-lhe a responsabilidade pelo material apreendido justamente por essa condição.

Acrescentou, ainda, que não conhecia Benedito e que, no dia dos fatos, havia comprado apenas dois pinos de cocaína e uma bucha de maconha. Disse também não saber identificar quem portava a arma, por não ter intimidade com os demais, mas afirmou que havia cerca de cinco pessoas no local, das quais uma conseguiu evadir-se durante a ação policial.

Rememora-se, nessa oportunidade, que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)
(grifei)

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
(grifei)

Ademais, coaduno da conclusão alcançada pelo Magistrado sentenciante, de que
“
as circunstâncias da prisão de Matheus, a fuga de Benedito e demais adolescentes, somada à quantidade, natureza, forma como estavam acondicionada
,
local onde foram encontradas,
a presença de arma de fogo não me deixam dúvidas de que as substâncias apreendidas seriam destinadas ao uso de terceiros e não ao consumo do acusado”.

Aliás, para que se desabone os depoimentos de policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos deste agente e dos adolescentes envolvidos são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Ressalta-se que para a configuração do
crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata na hipótese, tanto para
BENEDITO
DA
SILVA

quanto para
MATHEUS COSTA,
in verbis:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda,
oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (grifei)

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, entendo que o pleito absolutório,
em relação ao crime
de tráfico de drogas
não merece prosperar.

Quanto à possibilidade de absolvição dos apelantes pela prática do delito de associação, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, calha rememorar que é
indispensável
a associação
relativamente
estável ou permanente
para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Neste viés,
“
o
tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos.”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

No caso em tela, a estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre os apelantes e os adolescentes restaram devidamente comprovadas. Os depoimentos colhidos em juízo evidenciam uma clara divisão de tarefas, com
BENEDITO
DA
SILVA
exercendo a liderança do grupo e
MATHEUS
COSTA
atuando na segurança armada do ponto de venda de drogas, enquanto os adolescentes eram responsáveis pela comercialização dos entorpecentes. O fato de estarem "acampados" no local, com colchões e alimentos, reforça a ideia de uma estrutura organizada e permanente.

Assim, igualmente escorreita a condenação dos recorrentes pela prática do
crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas.

2. Do tráfico privilegiado

A defesa de
BENEDITO
DA
SILVA

pleiteia pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), o que, contudo, não merece acolhida.

A condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) evidencia a dedicação do apelante a atividades criminosas, o que afasta a incidência da causa de diminuição de pena, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS VIOLADOS. SÚMULAS APLICÁVEIS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados impede o conhecimento do Recurso Especial. III. Razões de decidir (...) 9.
A condenação concomitante por associação para o tráfico impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ
. lV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais supostamente violados impede o conhecimento do Recurso Especial. 2. A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia. 3. A revisão de decisão condenatória por insuficiência probatória ou nulidade de autorização para ingresso em residência é vedada em Recurso Especial, nos termos da Súmula n. 7, STJ. 4. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. (...)

(STJ; AgRg-REsp 2.179.778; Proc. 2024/0413789-3; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/09/2025; DJE 22/09/2025)
(grifei)

3.
D
a

causa
de aumento de pena

do art. 40,
IV
, da Lei nº 11.343/2006

A defesa de
MATHEUS COSTA
, por sua vez, pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

Neste ponto, observa-se que a r. sentença incorreu em evidente erro material. Embora o dispositivo tenha mencionado a aplicação da majorante do inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/2006, a fundamentação apresentada pelo Magistrado se refere, na realidade, à causa de aumento prevista no inciso IV do mesmo artigo.

A referida majorante, referente ao emprego de arma de fogo (inciso IV), deve de fato incidir ao caso, pois o apelante foi flagrado na posse de uma submetralhadora, utilizada para a segurança do grupo e a intimidação de rivais, o que denota maior periculosidade e reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO POLICIAL LEGÍTIMO. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. AFASTAMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. AUMENTO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO PARA UM RÉU. FIXAÇÃO DO FECHADO PARA O OUTRO. (...)
Demonstrada a destinação mercantil dos entorpecentes e a utilização de arma de fogo como instrumento de intimidação e proteção da atividade ilícita, é cabível a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas
, sendo inaplicável o art. 16 da Lei nº 10.826/03, por força do princípio da especialidade. (...)

(TJMG; APCR 5226846-36.2024.8.13.0024; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 09/09/2025; DJEMG 10/09/2025)
(grifei)

_________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, são válidos, possuem presunção de legitimidade e fé pública, sendo corroborados por apreensão de drogas, armas, munições e dinheiro, o que afasta a tese absolutória. 5. A quantidade e circunstâncias da apreensão (130g de maconha, duas espingardas, munições e R$ 600,00 em espécie) afastam a finalidade exclusiva de uso próprio, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 6.
A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas incide, pois restou demonstrado o emprego de duas armas de fogo no mesmo contexto fático da traficância, servindo à proteção da atividade ilícita.
lV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJAL; APL 0700190-29.2024.8.02.0072; União dos Palmares; Câmara Criminal; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; Julg. 17/09/2025; DJAL 18/09/2025)
(grifei)

Desse modo, ainda que se corrija o erro material na capitulação, mostra-se correta a manutenção da causa de aumento de pena, agora com fundamento no inciso IV do art. 40 da Lei de Drogas.

Diante da fundamentação ora alinhavada, passa-se, então, à análise da dosimetria.

4. Da dosimetria da pena

4.1. Dos crimes imputados a MATHEUS COSTA

4.1.1. Do crime de tráfico de drogas

Na primeira etapa dosimétrica do
crime de

tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/2006), o Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
dos
antecedentes,
dos
motivo
s
, das
circunstâncias
e das
consequências
do crime
, sob o seguinte fundamento:

“Na primeira fase, em relação
a
culpabilidade
, sua conduta merece a devida reprovação social, pois se insere dentre aquelas que atualmente causam intranquilidade ao meio social; seus
antecedentes
estão
maculados
; quanto a sua conduta social, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre a sua personalidade;
os
motivos
são a ganância
;
as
circunstâncias do crime
foram graves, considerada a grande quantidade de droga comercializada, com elevado valor financeiro
;
consequências extra penais
são graves tendo em vista a devastação de vidas pelo comércio nefasto de drogas e o sentimento de insegurança trazido pela conduta, e devem ser consideradas graves
; comportamento da vítima em nada influenciou nesses casos é a sociedade; por fim, não existem dados seguros para se aferir a situação econômica do Réu.

Assim, com base em tais informações e
considerando a quantidade e qualidade das drogas
estabeleço a pena base em 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
” (grifei)

A
culpabilidade
tida por desfavorável ao argumento de que a conduta do réu “
merece a devida reprovação social, pois se insere dentre aquelas que atualmente causam intranquilidade ao meio social”
, foi valorada com base em fundamentação genérica, que não aponta elementos concretos que extrapolem a reprovabilidade já inerente ao tipo penal de tráfico de drogas, devendo, portanto, ser neutralizada.

Os
motivos
do crime foram considerados desfavoráveis em razão da
“ganância”
. A busca pelo lucro fácil, contudo, é inerente à esmagadora maioria dos crimes de tráfico, não constituindo um fator que extrapole a reprovabilidade já contida no tipo penal. Trata-se de argumento genérico, inapto a justificar a exasperação da pena-base.

As
consequências do crime
foram consideradas graves
“
tendo em vista
a devastação de vidas pelo comércio nefasto de drogas e o sentimento de insegurança trazido pela conduta, e devem ser consideradas graves”.
Tais fundamentos são genéricos e inerentes a qualquer delito de tráfico, não apontando um dano concreto e extraordinário que justifique o aumento da pena-base.

Verifico, ainda, que
MATHEUS COSTA
não ostenta
antecedentes
criminais maculados, consoante fls. 67/68, sendo tecnicamente primário.

Por outro lado, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
mostra-se plenamente justificada e em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas, que determina a análise preponderante da quantidade e da natureza dos entorpecentes na fixação da pena.

Com efeito, a gravidade concreta da conduta é evidenciada pela expressiva apreensão de 127 (cento e vinte e sete) pedras de crack (24,1g), 268 (duzentos e sessenta e oito) buchas de maconha (288,6g) e 52 (cinquenta e dois) pinos de cocaína (64,7g). Tal cenário, que demonstra não apenas o volume elevado, mas também a diversidade e a natureza particularmente nociva das substâncias, revela uma maior reprovabilidade da conduta e um acentuado risco à saúde pública, justificando, sem dúvida, a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Diante de tal cenário, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (
circunstâncias do crime
), aplico a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima, e fixo a
pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), fixo a
pena intermediária em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem consideradas, porém presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas. Aplico, então, a mesma fração utilizada na r. sentença (1/3), resultando a
pena definitiva em
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
6
20
(seiscentos e
vinte
) dias-multa.

4.1.2. Do crime de associação para o tráfico

Já na primeira fase dosimétrica do
crime de associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.343/2006), o Magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores da
culpabilidade,
dos

antecedentes criminais,
dos

motivos
e das
consequências
do crime
,
sob o seguinte fundamento:

“Evidenciada a
culpabilidade
, sendo reprovável a conduta do réu, porque tinha plena consciência da ilicitude do fato. Os
antecedentes
criminais são maculados.
Nada consta em relação à conduta social do réu. Não há meios hábeis nos autos para aferir sua personalidade.
Os
motivos
do crime são desfavoráveis ao réu, consubstanciados na intenção de obter renda fácil, à margem da lei. As
consequências extrapenais
são graves para a sociedade, pois que a disseminação de drogas entre seus membros gera grave repercussão na saúde mental de seus membros.
Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais.

FIXO A PENA-BASE em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.” (grifei)

Ocorre que, não obstante a fundamentação utilizada para valorar negativamente as referidas circunstâncias judiciais e a ausência de mácula nos antecedentes do réu, o fato é que o Magistrado sentenciante
fixou a pena-base no mínimo legal
.

Diante de tal cenário, deixo de realizar análise pormenorizada dos equívocos constatados na análise das circunstâncias judiciais, mantendo-se a
pena-base em 3 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, embora verificada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), deixo de aplicá-la diante da impossibilidade de reduzir a pena para além do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ), razão pela qual a
pena intermediária
permanece
em 3 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na terceira fase, verifico que o Magistrado sentenciante não aplicou a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, e, diante da vedação a
reformatio in pejus
, mantenho a
pena definitiva em 3 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

4
.2.
Dos crimes imputados a

BENEDITO
DA
SILVA

4
.2.1. Do crime de tráfico de drogas

Na primeira etapa dosimétrica do
crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei
nº
11.343/
2006
),
o Magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
dos
antecedentes,
do
motivo
(ganância), das
circunstâncias do crime
(elevada quantidade de substância),

bem como das
consequências extrapenais,
sob o seguinte fundamento:

“Na primeira fase, em relação
a
culpabilidade
, sua conduta merece a devida reprovação social, pois se insere dentre aquelas que atualmente causam intranquilidade ao meio social; seus
antecedentes
estão maculados
; quanto a sua conduta social, nada foi coletado; não há nos autos qualquer estudo sobre a personalidade; os
motivos
são a ganância
;
as
circunstâncias do crime
foram graves, considerada a grande quantidade de drogas comercializadas, com elevado valor financeiro;
consequências extra penai
s
são grave tendo em vista a devastação de vidas pelo comércio nefasto de drogas e o sentimento de insegurança trazido pela conduta, e devem ser consideradas graves
; por fim, não existem dados seguros para se aferir a situação econômica do Réu.

Assim, com base em tais informações e considerando a quantidade e qualidade das drogas estabeleço a
pena-base em 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
”. (grifei)

Em relação a
BENEDITO
DA
SILVA,
igualmente constato que as valorações negativas das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
não se sustentam, pois foram apresentadas de forma genérica e baseadas em elementos inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, sem a indicação de circunstâncias concretas que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, assim como consignado em relação ao corréu, verifico que os
motivos
do crime foram valorados negativamente sob o argumento de “
ganância
”. Todavia, a busca pelo lucro fácil constitui elemento comumente presente na maioria dos delitos de tráfico de drogas, revelando-se inerente ao próprio tipo penal e, portanto, insuficiente para demonstrar maior reprovabilidade da conduta. Cuida-se, pois, de fundamentação genérica e inidônea, incapaz de justificar a elevação da pena-base.

É também
in
adequada
a valoração negativa do vetor dos
antecedentes
do réu em razão de, à época da prolação da sentença, não constarem antecedentes criminais por parte de
BENEDITO DA SILVA
, conforme pesquisa realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

De outro lado, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
mostra-se plenamente adequada e em consonância com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância à quantidade e à natureza das substâncias entorpecentes para fins de dosimetria da pena, conforme já delineado durante o redimensionamento da dosimetria da pena do corréu
MATHEUS COSTA
.

Diante desse panorama, considerando a presença de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), majora-se a
pena-base
na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre os limites mínimo e máximo, fixando-a em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), reduzo a
pena intermediária para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição de pena, mas configurada a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, mantenho a fração aplicada na sentença — 1/3 (um terço) —, fixando, ao final, a
pena definitiva em
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

4
.2.2. Do crime de associação para o tráfico

Já na primeira fase dosimétrica do
crime de associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.343/2006), o Magistrado sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade,
os
antecedentes criminais,
os
motivos
e as

consequências
do crime
,
sob o seguinte fundamento:

“Evidenciada a

culpabilidade
, sendo reprovável a conduta do réu, porque tinha plena consciência da ilicitude do fato. Os
antecedentes
criminais são maculados
. Nada consta em relação à conduta social do réu. Não há meios hábeis nos autos para aferir sua personalidade.
Os
motivos
do crime são desfavoráveis ao réu, consubstanciados na intenção de obter renda fácil, à margem da lei. As
consequências extrapenais
são graves para a sociedade, pois que a disseminação de drogas entre seus membros gera grave repercussão na saúde mental de seus membros.
Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais, FIXO
A PENA-BASE em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos”. (grifei)

Sucede que, assim como ocorreu com o corréu, considerando que o
quantum
da pena-base já se encontra no patamar mínimo legal,
torna-se despicienda
a análise detalhada dos erros de valoração das circunstâncias judiciais. Assim, mantém-se
a pena-base fixada em
3 (três) anos
de reclusão e
700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda fase, não obstante a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), o reconhecimento de tal circunstância não produz efeito prático na reprimenda. Isso se deve ao óbice imposto pela Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal. Dessa forma,
a pena intermediária permanece em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que o Magistrado sentenciante não aplicou a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas, e, diante da vedação a
reformatio in pejus
, mantenho a
pena definitiva em 3 (três) anos e 700 (setecentos) dias-multa.

4.
3. Do concurso de crimes

Em razão do concurso material, somo as penas, fixando a reprimenda final para
BENEDITO DO NASCIMENTO DA SILVA
em
9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 1.320 (mil, trezentos e vinte) dias-multa.

E de
MATHEUS DA SILVA COSTA
em
9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 1.320 (mil, trezentos e vinte) dias-multa.

4.
5.
Do regime inicial e da substituição da pena

No que tange à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, de igual modo não vislumbro qualquer mácula na sentença condenatória, uma vez que cumpre o preconizado no § 2º, do art. 33, do Código Penal,
in verbis:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja
pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos
, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Além disso, as defesas não lograram êxito em expor qualquer motivo apto a subverter o princípio da legalidade no caso dos autos.

Outrossim, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não merece acolhida, pois não preenche o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal, qual seja, pena aplicada não superior a 4 (quatro) anos.

5
. Da gratuidade da justiça e da isenção das custas

Por derradeiro, quanto ao pagamento das custas processuais por parte do réu

MATHEUS COSTA,
não houve comprovação nos autos da efetiva condição financeira do apelante, que, aliás, é assistido por advogado particular. Dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que:
“
A
s custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Em outras palavras, a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência legal da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP. A análise da eventual impossibilidade de pagamento, em razão da hipossuficiência do condenado, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, momento oportuno para aferir a condição financeira do apenado.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça
. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.

(TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)
(grifei)

___________________

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)
" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 02.08.2022)
(grifei)

Diante do exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BENEDITO DA SILVA
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, ao apelo manejado por
MATHEUS COSTA
, reformando a r. sentença, para
redimensionar
a sua pena definitiva
para
9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 1.320 (mil, trezentos e vinte) dias-multa.
.

De ofício,
redimensiono
a pena definitiva a ser cumprida por
BENEDITO DA SILVA
para
9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 1.320 (mil, trezentos e vinte) dias-multa.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.